Tribunal: TJSP
Processo: 1006852-41.2015.8.26.0408
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r no 180/78. Apelo improvido, mantida a sentença.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006852-41.2015.8.26.0408; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
Apelação. Pensão por morte. Filha solteira, maior, de servidora pública estadual. Pedido de anulação da concessão. Decadência do direito de anular ou revogar o ato administrativo. Art. 10, inciso I, da Lei Estadual no 10.177/98. Não ocorrência. Aplicação da Súmula 340 do STJ. Não incidência das Leis Federais 9.717/98 e 8.213/91. Pagamento do benefício concedido sob a égide da Lei Complementar no

Ementa:
Apelação. Pensão por morte. Filha solteira, maior, de servidora pública estadual. Pedido de anulação da concessão. Decadência do direito de anular ou revogar o ato administrativo. Art. 10, inciso I, da Lei Estadual no 10.177/98. Não ocorrência. Aplicação da Súmula 340 do STJ. Não incidência das Leis Federais 9.717/98 e 8.213/91. Pagamento do benefício concedido sob a égide da Lei Complementar no 180/78. Apelo improvido, mantida a sentença.